Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0710510-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DE ANDRADE CINTRA, SIMONE DE PAULA SANTOS DE ALARCAO, SIMONE PEREIRA MACHADO, SIMONE SOBRAL DA SILVA, SINEUZA LOPES, SINOMAR MARIANO DE OLIVEIRA, SOLANE GONZAGA PENA PASSOS, SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA, SOLANGE MARCONDES QUEIROZ, SOLANGE RIBEIRO DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 1037, § 11 do CPC, intimem-se a parte agravada sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023